Tribunal: TJMT
Processo: 1012525-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012525-19.2020.8.11.0000- COMARCA DE CANARANA
IMPETRANTE: DR. ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA
PACIENTE: DIEGO CAMARGO DA COSTA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DIEGO CAMARGO DA COSTA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Canarana, nos autos da ação penal (Código 63935), que o condenou a pena de 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 17 (dezessete) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado, por associação criminosa e roubo majorado, em concurso formal – arts. 288, parágrafo único, 157, § 2o, I, II e V e 69 do CP - e lhe negou o direito de recorrer em liberdade (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) a negativa do paciente de recorrer em liberdade “está totalmente carente de motivação”; 2) a guia executiva de pena provisória não teria sido expedida pelo Juízo singular, de modo que o paciente estaria impedido de progredir de regime.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “revogada a prisão preventiva mantida em seu desfavor” ou determinada a expedição da guia de execução penal (ID 46276472), com documentos (ID 46276473/ID 46276479).
Relatos.
Em 20.10.2017, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:
“[...] O presente caso decorre de cumprimento efetivo de decretação de prisão temporária nestes autos decorrente do assalto ao estabelecimento comercial de caça e pesca com subtração de elevadíssimas quantidades de dinheiro, armas, munições e outros objetos daquele estabelecimento. [...].
Detidamente analisado todo esse cenário se verifica se tratar de efetivamente uma associação criminosa articulada para a prática de crimes de alta periculosidade, assaltos a estabelecimentos comerciais dentre outros, bem como tráfico de drogas e posse e porte de armas de toda sorte de calibre, inclusive de uso restrito, um verdadeiro arsenal de armas e munições, conforme foi com eles apreendido.
E isto, alinhado as mensagens trocadas planejando novos assaltos, revelam a elevadíssima periculosidade do grupo criminoso, dado que uma vez solto, certamente voltarão a delinquir, revelada dessa forma a necessidade da garantia da ordem pública.
É necessário ainda frisar que os representados estavam na Comarca de Vila rica/MT, fronteira com o Estado do Pará e certamente soltos poderão fugir para aquele estado o qual, como notório, tem estrutura precária no que tange ao aparato judicial e policial, certamente dificultando a eventual aplicação da lei penal. [...]
Isso posto, DEFIRO o formulado pela Autoridade Policial, e por consequência, DECRETO a prisão preventiva de: [...]DIEGO CAMARGO COSTA [...].”. (Darwin de Souza Pontes, juiz de Direito - HC no 1013267-49.2017.811.0000).
Em 2.7.2019, proferiu sentença condenatória e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade por entender que “se encontram presentes os motivos autorizadores da segregação cautelar, em especial, a garantia da ordem pública e a necessidade de aplicação da lei penal, notadamente, se se considerar o quantitativo da reprimenda penal imposta ao acusado.” (Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de Direito – Sistema Primus/Código 63935).
A ação penal está fase de apresentação das razões de apelo.
Pois bem.
O ato constritivo está fundamentado na garantia ordem pública, extraída da reiteração criminosa do paciente [condenação definitiva por tentativa de estelionato - SEEU 0074891-70.2019.8.09.0140], e na aplicação da lei penal, visto que o paciente foi condenado em pena superior a 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado.
O c. STJ firmou entendimento de que “não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (HC no 442.163/MA – Rel. Min. Jorge Mussi – 28.6.2018).
Outrossim, a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Registre-se, ainda, que a legalidade da custódia cautelar foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC no 1014986-32.2018.8.11.0000, de modo a justificar reexame da matéria, por exaurimento de jurisdição.
Por corolário lógico, impõe-se preservar a segregação preventiva na fase recursal.
Em seu turno, tratando-se de réu condenado a regime fechado por sentença recorrível, a expedição da guia de execução provisória e remessa ao Juízo da Execução Penal deve ser expedida pelo Juízo de conhecimento, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, “diante da possibilidade de progressão de regime de cumprimento de pena ou de aplicação imediata de regime menos severo que o determinado na sentença antes do seu trânsito em julgado” (TJMT, HC N.U 0107387-38.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal – 20.9.2016).
Nesse contexto, a situação jurídica do paciente deve ser regularizada (CNJ, Resolução 113/2010, art. 8o) imediatamente.
Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido liminar para determinar ao Juízo singular a expedição da guia de execução provisória do paciente, com remessa ao Juízo da Execução Penal.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações sobre a impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias, mormente sobre a regularização da situação jurídica do paciente quanto ao cumprimento da pena privativa de liberdade, no Juízo da Execução Penal.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO